Tribunal: TCU
Processo: 028.373/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Flávio Augusto Ferreira da Silva (CPF XXX.651.692-XX), contra o Acórdão 8.486/2021-TCU-2a Câmara (peça 55), relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração oposto por Flávio Augusto Ferreira da Silva, contra o Acórdão 8486/2021-TCU-Segunda Câmara , em que o recorrente foi sancionado com a multa do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.